Tribunal: TJDFT
Processo: 0730703-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730703-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS AGRAVADO: BANCO MASTER S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIZANGELA NASCIMENTO DE ARAÚJO SANTOS contra decisão interlocutória (ID 242070173) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito 0714534-53.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado[1]. Irresignada, ELIZANGELA NASCIMENTO DE ARAÚJO SANTOS recorre (ID 74439561). Declara haver nos autos provas robustas de sua hipossuficiência econômica. Afirma receber Pensão por Morte no valor de R$ 1.917,17 (mil e novecentos e dezessete reais e dezessete centavos). Além disso, foram anexados comprovantes adicionais como extratos bancários, histórico de consignados, histórico de créditos, extrato CNIS e comprovante de consulta negativa de Declaração de Imposto de Renda. Argumenta não haver sequer um elemento que indique que possui suficiência econômica para arcar com as custas e despesas processuais, pelo contrário, todo o conjunto probatório demonstra suas precárias condições financeiras, o que torna inviável o custeio das despesas processuais e honorários advocatícios. Sustenta que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser reformada, pois contraria os princípios fundamentais de acesso à justiça e inafastabilidade da jurisdição, o direito à gratuidade da justiça foi criado para assegurar que aqueles que não possuem condições financeiras possam exercer plenamente sua defesa e buscar a tutela jurisdicional sem serem impedidos por barreiras econômicas. Aponta que a não concessão da antecipação da tutela recursal poderá acarretar o cancelamento do feito, uma vez que o agravante não possui condições de arcar com qualquer despesa decorrente do processo, nem mesmo as custas parceladas. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender de imediato a exigibilidade das custas processuais, garantindo o regular prosseguimento do feito sem prejuízo à agravante; Ao final, o provimento do recurso reformando a decisão recorrida para conceder ao agravante a gratuidade da justiça de forma integral. Ausente o preparo por ser objeto do recurso. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300[3] e 995, parágrafo único, do CPC[4]). A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Desse modo, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[5]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Com efeito, vale ressaltar que desde há muito, são utilizados os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/2015, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. No caso dos autos, o extrato de fevereiro de 2025 (ID 235213720) nos autos de origem demonstra que a autora/agravante teve o recebimento de crédito do INSS em 4/2/25 no valor de R$ 2531,77 e mais um crédito do INSS em 6/2/2025 no valor de R$ 1224,90 e vários créditos de pix que totalizam mais de R$ 2.700,00. Já o extrato de março de 2025 (ID 235213722) demonstra uma movimentação de crédito pix de mais de R$ 6.000,00, além do recebimento de crédito do INSS em 6/3/25 no valor de R$ 1223,60 e mais um crédito do INSS em 7/3/2025 de R$ 2531,77. Em janeiro, o extrato bancário demonstra (ID 235213723) movimentação de crédito pix no valor de mais de R$ 5.700,00, além do recebimento de crédito INSS de 2403,88 em 3/1/2025 e mais 1137,62 em 7/1/2025. Desse modo, os documentos não comprovam a hipossuficiência econômica. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFUCIÊNCIA. INOCORRENTE. REVOGAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que revogou a gratuidade de justiça concedida ao apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se a parte apelante preenche os requisitos necessários para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade do conteúdo da declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem que a hipossuficiência alegada não corresponde à realidade. 4. Demonstrado que a hipossuficiência declarada não corresponde à realidade, mostra-se correta a revogação da gratuidade de justiça deferida anteriormente em favor do apelante. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 98, 99, 1015, “V”. Lei no 13.467/2017, art. 790. Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, art. 4o. Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1796861, de relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. Acórdão 822688, de Relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível. Acórdão 1877910 de Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível. Acórdão 1348690, de Relatoria da Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível. (Acórdão 2017326, 0806086-94.2024.8.07.0016, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025)-Destacou-se. Assim, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pela recorrente. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Trata-se de ação proposta por ELIZANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS em desfavor de BANCO BMG S.A, em que contesta a validade de contrato de cartão de crédito consignado. DECIDO. 1. Em vista dos documentos juntados à petição inicial, verifico que a autora tem movimentações mensais em média R$10.000,00 mensais em sua conta bancária o que infirma a declaração de hipossuficiência financeira e impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Portanto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas de ingresso sob pena de indeferimento da inicial. 2. Verifica-se, em consulta aos sistemas deste Tribunal, que a parte autora ajuizou múltiplas ações com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A ação 0714440-08.2025.8.07.0003) tem objeto a impugnação do seguro prestamista contratado junto com cartão de crédito consignado em face de BANCO BMG S.A. Já a ação 0714528-46.2025.8.07.0003 em trâmite na 2a Vara Cível da Ceilândia tem objeto o cancelamento do cartão de crédito consignado em face do mesmo réu. Esta ação 0714534-53.2025.8.07.0003 tem objeto o cancelamento do cartão de crédito consignado em face do réu BANCO MASTER S/A. O fracionamento dessas demandas, todas baseadas no mesmo fundamento configura abuso do direito de demandar e demonstra a ausência de interesse processual. Tal conduta viola os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da unicidade da demanda, sendo inadmissível a multiplicação de ações que poderiam ser resolvidas em um único processo. Ressalto que, nos termos da recomendação no 159 do CNJ, é conduta exemplificativa de litigância abusiva, o ajuizamento de ações fracionadas. Ainda, o instrumento normativo indica que também é conduta potencialmente abusiva a apresentação de petições iniciais que apresentem informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto. Dessa forma, a parte autora deve requerer a extinção dessa ação e aditar o pedido da primeira ação distribuída a fim de englobar os pedidos de todas as ações fracionadas, conforme Nota Técnica CIJDF 15/2025. Alternativamente, pode a autora emendar a petição inicial para justificar o fracionamento das ações mencionadas, explicando por que as pretensões não foram concentradas em uma única demanda, considerando que possuem a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. Caso insista em manter as ações fracionadas, deverá apresentar nova inicial, individualizada ao caso concreto, trazendo os fatos e fundamentos jurídicos. A apresentação de inicial genérica ocasionará o indeferimento da inicial. Advirto que a ausência de justificativa adequada ou a não emenda da inicial no prazo estipulado poderá ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, além da aplicação das sanções por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e seguintes do CPC. Sem prejuízo da requisição de instauração de processo administrativo perante o Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas - NUMOPEDE do TJDFT. 3. Ao analisar a petição inicial, constata-se que a causa de pedir não foi apresentada de forma suficientemente clara e detalhada. A parte autora não especificou de maneira objetiva os elementos essenciais que embasam sua pretensão. Tal atitude contraria os artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil (CPC) exigem que o pedido seja certo e determinado. Para atender a essas exigências e também em conformidade com o disposto no art. 319, III, do CPC, e com o princípio da cooperação, é fundamental que a parte autora apresente a causa de pedir de forma precisa. Tal detalhamento é necessário para viabilizar o adequado exercício do contraditório e permitir uma análise completa e justa do pleito. No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, cumpre observar que, para que tal pedido seja acolhido com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é necessário que o consumidor demonstre, ainda que minimamente, que realizou diligências para tentar obter as informações necessárias diretamente junto à instituição financeira, antes de pleitear a inversão do ônus da prova. Nesse sentido, é imprescindível que o autor comprove que tomou providências no intuito de esclarecer as questões referentes à contratação do suposto cartão de crédito, não se limitando a alegações genéricas de falta de informações. Diante disso, determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para que sejam incluídas as seguintes informações e documentos: a) Indicação do valor contratado a título de empréstimo consignado, com a apresentação dos cálculos dos valores já pagos, o saldo devedor atual ou a declaração de que a dívida está integralmente quitada. A parte autora deve detalhar como esses cálculos foram realizados, para permitir à parte contrária o direito ao contraditório. Devendo especificar qual a taxa de juros e o tipo de contratação que deveria ser aplicada. b) Comprovação do valor efetivamente recebido em decorrência do contrato. Embora o autor alegue ter recebido valores supostamente de um empréstimo consignado, não há documentos nos autos que corroborem essa informação. Desse modo, a indicação do valor total pago, com a restituição em dobro é incorreta, pois o autor admite ter contratado empréstimo com a ré, de forma que o autor deve informar a parcela incontroversa do débito. c) Especificação dos valores relacionados ao pedido de repetição de indébito, indicando a quantia que considera ter sido paga a maior e o valor correspondente à sua restituição em dobro. A parte autora deve elaborar planilha com os descontos efetivados no período, a fim de compatibilizar o descontado e o pedido de repetição elaborado; d) Apresentação do contrato objeto da lide ou justificativa da impossibilidade de fazê-lo. Caso a parte autora alegue a impossibilidade de apresentar o contrato ou as faturas do cartão, e requeira a exibição desses documentos pela parte ré, deverá comprovar que tais documentos foram solicitados previamente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo 1.349.453/MS (Tema 648). O STJ estabelece que, nas ações de exibição de documentos, cabe ao autor provar a existência da relação jurídica, o requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos pela disponibilização das cópias. e) Informação sobre o recebimento do cartão de crédito. Em caso afirmativo, o cartão deve ser anexado aos autos. f)Esclarecimento sobre o recebimento das faturas do cartão de crédito. Se a parte autora recebia mensalmente as faturas por correio ou e-mail, deve juntar as faturas correspondentes ao período impugnado ou justificar a impossibilidade de apresentá-las. g) Indicação expressa de pedido de declaração de inexistência ou nulidade do contrato mencionado na petição inicial, fundamentando o pedido de declaração de inexistência do débito, especialmente em razão da alegação de vício de vontade quanto à modalidade do empréstimo. h) Declaração sobre a intenção de consignar em juízo o valor recebido da instituição financeira ré. i) Demonstração de que houve requerimento prévio dos documentos solicitados à parte ré, no caso de pedido de exibição de documentos e contrato, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo 1.349.453/MS (Tema 648). O STJ estabelece que, nas ações de exibição de documentos, cabe ao autor provar a existência da relação jurídica, o requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos pela disponibilização das cópias. j) De acordo com o art. 17-A da Instrução Normativa n.o 28/2008 - INSS, “O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira”, podendo o beneficiário escolher o pagamento de eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou mediante descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato. Com efeito, “A solicitação de cancelamento do cartão de crédito, com margem consignável, poderá ser feita administrativamente pelo beneficiário a qualquer tempo, mediante opção por meio de pagamento de eventual saldo devido à instituição financeira consignatária (art. 17-A da Resolução INSS/PRES n.28/2008)” (acórdão n.o 1765496). Deve a parte autora demonstrar o interesse de agir, mediante a comprovação de prévio requerimento administrativo de cancelamento do cartão de crédito em evidência, não atendido em prazo razoável – observado o lapso mínimo de 5 (cinco) dias úteis (art. 17-A, § 2o, Instrução Normativa n.o 28/2008 - INSS). Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emende a petição inicial conforme indicado, sob pena de indeferimento. Para facilitar a análise do pedido, o exercício do contraditório e evitar confusão processual, deve ser apresentada uma nova versão da petição inicial, contemplando as correções solicitadas. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] 1 Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.